Tribunal: TJPA
Processo: 0802927-70.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802927-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GUILHERME MACHADO LIBER

AGRAVADO: ANTONIO MARTINIANO TAVARES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU A MANUTENÇÃO DE POSSE DOS AUTOS. INCORRETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE E TURBAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS. NÃO SÃO APTOS A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I
-
Os documentos juntados nos autos principais são aptos apenas a comprovar a propriedade do bem, e o boletim de ocorrência, produzido unilateralmente, sequer comprova a posse. Assim,
se não há comprovação de posse, não há que falar em turbação, demonstrando para tanto, que a via eleita pelo agravado se encontra inadequada, devendo para tanto, se salvaguardar de um direito que sustenta ter sido lesado, propor ação cabível, para quem adquire a propriedade do bem, mas nunca deteve a posse dele.
II-
A suspensão da decisão atacada é medida correta, para evitar prejuízos ao agravante, que terá que tirar a
cerca de arame construída no bem , bem como retirar gado e qualquer outro animal e máquina agrícola da propriedade ora discutida, razão pela qual deve-se mantê-lo
na posse do imóvel, até que seja julgada a questão meritória nos autos principais, quando então será exaurido a questão de fundo.
III-
Conheço do recurso e dou-lhe provimento, para suspender a decisão que determinou a reintegração de posse do autor no bem objeto do presente litígio, mantendo o recorrido/agravante na sua posse.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GUILHERME MACHADO LIBER

em face de decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos de
MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
, proposta
por
ANTONIO MARTINIANO TAVARES DOS SANTOS
.

A decisão agravada assim dispôs:

1)

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada na exordial a fim de reconhecer o direito de a autora se ver mantida na posse do imóvel sem qualquer interferência de terceiros, razão pela qual determino à requerida que
providencie a retirada da cerca de arame, por ela clandestinamente construída, bem como retirada imediata do gado e qualquer outro animal e máquina agrícola,

na propriedade do Requente ANTONIO

MATINIANO

TAVARES

DOS

SANTOS, devendo fazê-lo no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, na forma preconizada pela legislação de regência, bem como para que o Requerido GUILHERME
se abstenha de praticar qualquer ato atentatório ao livre exercício do direito de posse
exercido pelo autor;
2)

AUTORIZO, desde já, ao Sr. Oficial de Justiça a quem for direcionada a presente ordem, a requisição da FORÇA POLICIAL se necessária ao cumprimento da diligência.

Inconformado com tal decisão, a agravante interpôs o presente recurso, alegando que o agravado quando da propositura da ação não
trouxe nenhuma comprovação dos requisitos ensejadores de seu direito, trazendo aos autos apenas um boletim de ocorrência policial feito unilateralmente ,um título definitivo de lote colonial emitido pelo ITERPA que resultou no surgimento da já falada matrícula n. 9.664e um protocolo de preenchimento inscrição no CAR, no qual constava ainda a totalidade da área, que já foi desmembrada há mais de décadas. Logo, tais documentos somados não possuem conteúdo probatório algum, posto que não evidenciada a posse da área em litígio pelo Agravado e, consequentemente, a turbação perpetrada pela Agravante.

Sustenta que não terá mais pasto para colocar seu gado, ocasionando em uma possível morte dos semoventes ou oneração excessiva do mesmo com eventual aluguel de pastos de terceiros. Por outro lado, o Agravado passará a usufruir de propriedade que não lhe pertence, deteriorando toda a pastagem, locupletando-se ilicitamente.

Por todo o exposto, requer que seja concedida o efeito suspensivo.

O efeito requerido foi deferido.

Contrarrazões ID Num. 9477908
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Analisando os autos, entendo que merece razão ao agravante. Vejamos:

Na ação
REINTEGRAÇÃO DE POSSE/MANUTENÇÃO DE POSSE
, a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação. O artigo 927 do CPC dispõe, de forma expressa, ser ônus da demanda possessória a comprovação de:

I) sua posse;

II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III) a data da turbação ou do esbulho

IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção de posse; a perda da posse ; na ação de reintegração

O bem objeto do presente litígio ao que tudo indica é de propriedade do agravado, conforme
título do bem (inscrição
no CAR)
. Todavia, o que se verifica, tanto dos fatos narrados na inicial da ação principal, quanto dos documentos juntados nos autos
(título do bem, inscrição
no CAR

e Boletim de Ocorrência)
, é que não há qualquer comprovação acerca da posse por ele exercida, essa sim necessária para o caso em comento.

Com efeito, os documentos acima referenciados são aptos apenas a comprovar a propriedade do bem, e o boletim de ocorrência, produzido unilateralmente, sequer comprova a posse. Assim,
se não há comprovação de posse, não há que falar em turbação, demonstrando para tanto, que a via eleita pelo agravado se encontra inadequada, devendo para tanto, se salvaguardar de um direito que sustenta ter sido lesado, propor ação cabível, para quem adquire a propriedade do bem, mas nunca deteve a posse dele.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU A POSSE ANTERIOR E O ESBULHO PRATICADO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A posse não resta demonstrada, pois os documentos juntados nos autos, tais como: Fotografias e Boletim de Ocorrência, não são aptos a comprovar suas alegações, tendo em vista que a existência de cerca no terreno e limpeza deste não induz posse anterior, bem como não são capazes de demonstrar que a apelante realmente cuida do bem. Além disso, o fato de o imóvel objeto do presente litígio ser um dos bens arrolados na ação de inventário não é capaz de demonstrar a posse, que para tanto se perfaz no poder de dispor fisicamente da coisa, com poder de considera-la sua, defendendo-a contra intervenção de terceiro. II- Além do mais, não se pode falar esbulho, pois do mesmo modo não há provas de que o apelado invadiu o terreno em litígio; ressalte-se que o registro de boletim de ocorrência não se mostra suficiente pra isso, razão pela qual não se pode saber se há clandestinidade, ato de violência, ou qualquer outro meio ilegítimo que justifique a alegação do ato mencionado. III- Era obrigação do autor da ação demonstrar que o réu ocupou de forma injusta o imóvel objeto do litígio, o esbulho por

ele praticado, bem como a data que teria ocorrido o referido esbulho, e essa prova não veio aos autos. IV- Desse modo, resta claro que não se mostra possível que seja julgada procedente a ação, como requer a apelante, razão pela qual não há como reformar a sentença atacada. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(2019.01739814-41, 203.454, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-26, Publicado em 2019-05-08)

Desse modo, entendo que a suspensão da decisão atacada é medida correta, para evitar prejuízos ao agravante, que terá que tirar a
cerca de arame construída no bem , bem como retirar gado e qualquer outro animal e máquina agrícola da propriedade ora discutida, razão pela qual deve-se mantê-lo
na posse do imóvel, até que seja julgada a questão meritória nos autos principais, quando então será exaurido a questão de fundo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para suspender a decisão que determinou a reintegração de posse do autor no bem objeto do presente litígio, mantendo o recorrido/agravante na sua posse.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 27/03/2023